Tribunal: TJSP
Processo: 1002406-79.2024.8.26.0666
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Auxiliar de loja. Psiquiatria. Ação julgada procedente para concessão de benefício por incapacidade temporária e promoção da reabilitação.

APELAÇÃO. INSS. Apontamento da ausência de nexo causal para concessão do amparo acidentário.

APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. Constatação da ausência de comprovação do nexo causal/concausal, de rigor a improcedência

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. Auxiliar de loja. Psiquiatria. Ação julgada procedente para concessão de benefício por incapacidade temporária e promoção da reabilitação.

APELAÇÃO. INSS. Apontamento da ausência de nexo causal para concessão do amparo acidentário.

APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. Constatação da ausência de comprovação do nexo causal/concausal, de rigor a improcedência da demanda.